Tribunal: TJBA
Processo: 8009577-31.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009577-31.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIC EDUCACIONAL SA Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s):BRUNO FEIGELSON ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMULAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS E FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). DIREITO AO REEMBOLSO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM MEC E FNDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por UNIC Educacional S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por estudante, condenando a instituição de ensino ao reembolso de valores pagos indevidamente a título de mensalidades do curso de Odontologia, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor liquidado. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o Ministério da Educação (MEC) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (ii) estabelecer se a estudante tem direito ao reembolso de valores pagos indevidamente em razão da cumulação de bolsa de estudos com o financiamento estudantil (FIES), bem como se há fundamento para a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O litisconsórcio passivo necessário com o MEC e o FNDE não se justifica, pois a controvérsia se restringe à relação contratual entre a estudante e a instituição de ensino, sem envolver a gestão do FIES ou a legalidade de suas normas. Além disso, tanto o MEC quanto a Caixa Econômica Federal manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, pois não há questionamento sobre normas administrativas do FIES, mas sim sobre a conduta da instituição de ensino na cobrança de mensalidades e no reembolso de valores pagos indevidamente. A instituição de ensino reconheceu a existência de valores passíveis de restituição, mas não apresentou metodologia clara para aferição do montante devido, tornando necessária a liquidação de sentença para a apuração exata do valor a ser reembolsado. O percentual de 15% fixado para os honorários advocatícios está em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a complexidade da demanda e o tempo de tramitação do processo. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados para 18% sobre o valor a ser liquidado, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O litisconsórcio passivo necessário com o MEC e o FNDE não se aplica quando a controvérsia se restringe à relação contratual entre estudante e instituição de ensino, sem envolver a legalidade das normas do FIES. A Justiça Estadual é competente para julgar ações que discutem cobrança indevida de mensalidades e reembolso de valores no âmbito de contrato de prestação de serviços educacionais. A restituição de valores pagos indevidamente pelo estudante deve ser realizada, com a quantificação a ser apurada na fase de liquidação de sentença, quando não houver elementos suficientes para a fixação do montante na fase de conhecimento. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, podendo ser majorados em grau recursal em caso de desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 509, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 28438543720238130000, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 05.03.2024; TJ-SP, Apelação nº 1002306-94.2018.8.26.0356, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009577-31.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante UNIC EDUCACIONAL SA e como apelada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .